Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701019-62.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA, IARA MACIEL DAMASCENO DE OLIVEIRA AGRAVADO: KELLY TATIANE BATISTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, e sua esposa IARA MACIEL DAMASCENO DE OLIVEIRA, parte embargante do feito originário, face à decisão do juízo a quo que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou os embargos à execução É o relatório. Analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Insurge-se a parte agravante contra decisão proferida em sede de embargos à execução pelo juízo a quo nos seguintes termos: Compulsando os autos, verifico a existência de dois vínculos jurídicos. O primeiro Cuida-se de embargos à execução opostos ANDRÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, e sua esposa IARA MACIEL DAMASCENO DE OLIVEIRA, nos autos da presente execução de título extrajudicial, na qual contende com KELLY TATIANE BATISTA, todos qualificados nos autos. Preliminarmente, pleiteiam os embargantes o reconhecimento de litisconsórcio ativo necessário, a fim de incluir no polo passivo da execução o ex cônjuge da parte exequente. No mérito, pugnam que (i) seja reconhecida a nulidade da execução, ao argumento de que o documento que instrui a inicial (ID 78506545) não é passível de execução, pois não obedece aos termos do art. 784, inc. III, do CPC, o qual estabelece que o documento particular deve estar assinado pelo devedor e por duas testemunhas; (ii) que seja reconhecido o descumprimento contratual por parte da exequente, afirmando que a demora no pagamento da quantia de R$ 23.000,00 por meio do FGTS se deu unicamente por culpa da exequente (embargada), que não forneceu tempestivamente a certidão de ônus do imóvel na forma exigida pela Caixa Econômica Federal e (iii) que seja a embargada condenada em litigância de má-fé nos moldes do art. 80, incisos II e III, do CPC. Em resposta (Id. 91057586), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelos embargantes. Brevemente relatado. Decido. Primeiramente, não merece prosperar a preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, uma vez que ninguém é obrigado a litigar e, de outro lado, a inércia de um dos ex cônjuges não pode ser obstáculo ao direito constitucional de petição e acesso ao judiciário. Ademais, a hipótese dos autos não versa, propriamente, sobre direito real imobiliário e sim de cobrança de valores, de forma que o objeto da causa não demanda o consentimento do outro cônjuge. Acrescente-se a isso a apresentação da procuração de Id. 91057593. Em relação ao mérito, tenho que à nulidade do título executivo extrajudicial aventada pelos embargantes constitui Venire Contra Factum Proprium, haja vista a inequívoca negociação do imóvel adquirido pelos embargantes, inclusive, com o adiantamento de quantia em dinheiro. Na execução em comento, ainda que os embargantes busquem alegar vício na formalidade do contrato particular, sem assinaturas de testemunhas, a escritura pública vinculada ao contrato não perde a sua qualidade de título executivo, verificada, portanto, a sua eficácia de título executivo. Ademais, a execução só pode ser considerada nula nas hipóteses previstas no Art. 803 do CPC, o que não restou configurado nos autos, devendo, portanto, prosseguir normalmente. Assim, em atendimento aos princípios da economia processual, da celeridade e da informalidade que regem os Juizados especiais, deve ser rejeitada a tese. Quanto ao descumprimento de obrigação por parte da exequente, melhor sorte não assiste aos embargantes. Isso porque, não se pode atribuir de modo objetivo eventual culpa da exequente em razão das diversas exigências específicas solicitadas pela Instituição Financeira quanto à certidão de ônus do imóvel. Ademais, tratando-se de contrato bilateral, com direitos e obrigações recíprocas, exige diligência de ambas as partes contratantes, não se podendo imputar à exequente, de modo genérico, o descumprimento de obrigação em razão de erros materiais constantes da certidão de ônus do imóvel. Por fim, não vejo a presença do dolo de prejudicar o processo, necessário para caracterizar a penalidade de litigância de má-fé. A apresentação da versão da exequente para os fatos não evidencia, como pretendem os embargantes, a alteração da verdade. Fosse assim, sempre que acolhido eventual embargo à execução, necessariamente, estaria praticando o exequente litigância de má-fé. Posto isto, rejeito os embargos à execução de id 87646876. Ainda, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela exequente, visto que não restou comprovada ser carecedora do benefício pleiteado, a qual confronta-se, inclusive, com os valores objetos desta execução. Exclua-se, portanto, a gratuidade de justiça do sistema. Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias. Em que pese, na sistemática dos Juizados Especiais, os embargos à execução serem apresentados no bojo do processo de execução, tal fato não tem o condão de transmudar sua natureza jurídica de ação autônoma. Assim, a decisão em embargos à execução tem natureza de sentença, sendo os embargos à execução um processo de conhecimento. Não outro é o entendimento firmado no enunciado 143 do Fonaje que dispõe que: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”. Desta forma, o manejo de Agravo de Instrumento em face de decisão em sede de embargos à execução falece de requisitos para sua admissibilidade. Cabe ressaltar, ainda, que, além de caracterizar erro grosseiro, incabível a fungibilidade recursal. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora